Tribunal: STF
Processo: AI 774204
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.     
   GRATIFICAÇÃO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. EXTENSÃO A SERVIDORES 
   APOSENTADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF.
1. Questão restrita ao 
   âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em agravo de 
   instrumento.
2. De mais a mais, anoto que a Corte de origem não 
   julgou válida lei ou ato de governo local contestado ante a 
   Constituição Republicana, o que inviabiliza o apelo extremo no 
   tocante à alínea "c" do dispositivo constitucional pertinente.
3. 
   Agravo regimental desprovido.